Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL EM NOTA FISCAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO LIAME OBRIGACIONAL. PRESCINDIBILIDADADE DE O RÉU COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS.

Sinopse fática: O cerne da controvérsia reside no fornecimento de materiais e insumos hospitalares sem a devida contraprestação por parte do requerido.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual julgou improcedentes o ressarcimento de fornecimento de materiais médicos, sob o fundamento de ausência de prova. 1.1. Nesta sede, o apelante postula pela reforma da sentença. A ficha de rastreabilidade acostada aos autos e o relatório médico com os insumos cirúrgicos discriminados para a realização da cirurgia, além da presença da assinatura do médico o qual solicitou as mercadorias são suficientes para atestar que os objetos solicitados foram devidamente entregues e usufruídos pelo paciente conveniado pela apelada, assevera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) comprovação do liame obrigacional referente ao contrato de fornecimento de insumos hospitalares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com as formulações legais as quais regram a repartição do ônus probatório, inseridas no artigo 373 do CPC, à parte autora está debitada o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito invocado, e à ré, de sua parte, está endereçado o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela outra parte.
4. Em matéria de insumos hospitalares, dada a peculiaridade da natureza contratual, se admite impor ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, II, do CPC. 4.1. No entanto, o autor deve estar embasado em nota fiscal ou documento equivalente o qual ateste a prova do recebimento de insumos e dos materiais hospitalares.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelo improvido. Tese de julgamento: “Em matéria de insumos hospitalares, o autor deve estar embasado em nota fiscal ou documento equivalente, o qual ateste a prova do recebimento de insumos e dos materiais hospitalares”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 07099009320208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 6/4/2021; TJDFT, Apelação 07247205420198070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 26/8/2020; TJDFT, Apelação 07075146120188070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 7/5/2019.